Tribunal: TJBA
Processo: 8023038-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023038-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARLETE TEIXEIRA PEREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESFALQUES EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por desfalques, má gestão e incorreta aplicação de correção monetária em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), sob o fundamento de que os documentos existentes nos autos seriam suficientes para a solução da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de produção de prova pericial contábil, necessária à verificação técnica de supostas irregularidades nos saldos e na atualização monetária das contas, configura cerceamento de defesa, apto a invalidar a sentença de mérito.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia exige conhecimento técnico especializado, pois envolve o cotejo de extratos de longo período, a análise de índices de correção monetária e a apuração de eventual má gestão dos recursos, o que escapa à cognição comum do julgador.

4. O julgamento antecipado da lide, em matéria fático-probatória complexa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV; CPC, art. 369), impondo-se a reabertura da instrução para a realização de perícia contábil, nos termos do art. 370 do CPC.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e dos demais Tribunais superiores é firme no sentido de que, em ações que discutem desfalques e irregularidades em contas do PASEP, a prova pericial é imprescindível sob pena de nulidade processual.

IV. Dispositivo

6. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Sentença cassada, de ofício, em razão de cerceamento de defesa. Recurso de apelação prejudicado. Determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com realização de prova pericial contábil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n° 8023038-47.2024.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelantes
, ARLETE TEIXEIRA PEREIRA, EDNA DA PAIXÃO CERQUEIRA, MARIA CONCEIÇÃO FONSECA DE ALMEIDA, MARIA LÚCIA SANTOS PASSOS e MARTA GRACY BARRETO RIBEIRO DA SILVA
e como Apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CASSAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA RECORRIDA, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de
202
_
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA